Tribunal: TJDFT
Processo: 0725654-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Processo : 0725654-98.2022.8.07.0003 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A em face do ven. acórdão (id. 53274565) que negou provimento ao seu apelo, mantendo a resp. sentença que julgou procedente o pedido e condenou a ré ao pagamento “do valor depositado na conta de Mauro Jacuá Filho, relativa ao seu plano de previdência privada, cujo levantamento fica condicionado à apresentação da escritura de partilha ou à indicação do inventário judicial” e, como corolário, ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, caput e §2o do Código de Processo Civil. Entretanto, a embargante comparece aos autos requerendo a desistência do recurso (id. 57588288). Assim, com fulcro no art. 998 do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Confirmo a retirada do feito da pauta (id. 57624900). Certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de abril de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator